Tribunal: TJDFT
Processo: 0742889-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742889-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Darly Magalhães dos Santos Agravados: Banco Itaú Consignado S/A Banco Cetelem S/A Banco Daycoval S/A CCB Brasil S/A, Crédito, Financiamentos e Investimentos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Darly Magalhães dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos do processo no 0703783-42.2023.8.07.0014, assim redigida: “DARLY MAGALHAES DOS SANTOS exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO CETELEM S/A, BANCO DAYCOVAL S/A e CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, mediante manejo de processo de conhecimento, com vistas a obter declaração de inexistência de relação jurídica bem como indenização por danos materiais e morais, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que seja determinada que os Requeridos BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO CETELEM S.A., DE IMEDIATO, não efetue o desconto das parcelas do empréstimo fraudulento no beneficio por pensão por morte previdenciária da Requerente, como também, adote qualquer outra medida necessária e efetiva para a realização do procedimento, sob pena de multa diária arbitrada por Vossa Excelência" (ID: 157835126, p. 25, tem "V", subitem "1"). Em síntese, a parte autora narra ter solicitado à sua descendente a verificação de histórico de empréstimos consignados lançados em seu benefício previdenciário (pensão por morte); aponta a ocorrência de fraude na contratação de diversos vínculos firmados com os réus, destacando que dois negócios jurídicos estão ativos, a saber: contrato n. 581832147, firmado com o réu BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.; e contrato n. 51-830648271/18, celebrado com o réu BANCO CETELEM S.A.. A autora prossegue argumentando quanto à contratação indevida de outros empréstimos, já quitados, perfilando-os: contrato n. 50-1729254/13 (BANCO DAYCOVAL); contratos n. 51-846249/14310, n. 51-954784/14310, 22-565424/16310 e 22-822423499/17 (BANCO CETELEM); contratos n. 21-38581/13001, n. 21-97570/14001 e n. 21-98149/15001 (CCB BRASIL); e contrato n. 568522475 (BANCO ITAU CONSIGNADO). Em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora assevera que "o fumus boni juris se encontra evidenciado no fato de não ter solicitado nenhum empréstimo, tanto que conforme extrato anexo, não foi depositado nenhuma quantia a título de empréstimo na conta da Requerente", tal qual "o periculum in mora, eis que as instituições bancarias, já fizeram a reserva de consignado no benefício da Autora". A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID: 157835132 a ID: 157835137). Após intimação do Juízo (ID: 157836294; ID: 158898927; e ID: 160401934), a parte autora promoveu as emendas de ID: 158858678 a ID: 158861238, ID: 160312205 a ID: 160312229 e ID: 161271425 a ID: 161271429, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida, atento ao recolhimento das custas de ingresso, sem ressalvas, reputo prejudicada a análise do pleito gracioso, motivo por que indefiro-o, evidenciada a preclusão lógica. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte dos réus em relação às fraudes apontadas pela autora. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à declaração de inexistência dos negócios jurídicos e correlata suspensão de exigibilidade, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência. Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, citem-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52138765), em síntese, que estão preenchidos os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada requerida na petição inicial, consistente na suspensão dos descontos mensais promovidos pelas instituições financeiras recorridas diretamente da pensão por morte recebida pela recorrente. Argumenta que solicitou o extrato de todos os mútuos cujas respectivas parcelas tinham previsão de desconto a ser efetuado diretamente do benefício previdenciário por ela recebido. Nesse contexto assevera que identificou diversas operações de crédito que não foram contratadas pela recorrente, mas foram descontadas mensalmente de sua pensão por morte. Acrescenta que não recebeu em sua conta bancária os respectivos créditos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão dos descontos mensais efetuados pelas instituições financeiras recorridas, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52138769 e Id. 52138770). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a imediata suspensão dos descontos mensais efetuados pelas instituições financeiras recorridas, em decorrência de mútuos cuja contratação é questionada pela agravante. A recorrente alega que não reconhece a contratação de diversos mútuos cujas respectivas parcelas foram descontadas diretamente de pensão por morte por ela recebida. Ocorre que os elementos de prova trazidos aos autos até o presente momento não são suficientes para afirmar com segurança que os descontos questionados pela agravante estão sendo promovidos de modo ilícito. Note-se que os documentos referidos no Id. 157835136 dos autos do processo de origem indicam que a recorrente ostenta um longo histórico de contratações de operações de crédito, com diversas instituições financeiras, com previsão de pagamento por meio de descontos efetuados diretamente da pensão por morte recebida pela agravante. Convém observar que os instrumentos negociais referidos no Id. 173855460, no Id. 174650849 e no Id. 174650851 dos autos do processo de origem contêm a assinatura da recorrente. Além disso, os documentos constantes no Id. 174650852, no Id. 174650854 e no Id. 173855461 apontam que houve a compensação do respectivo crédito na conta bancária da agravante. Aliás, a simples imagem fotográfica de extrato bancário reproduzida no próprio corpo da peça processual referida no Id. 52138765 dos presentes autos não é suficiente para evidenciar que a recorrente não foi beneficiada com os mútuos ora questionados. Verifica-se, assim, que é necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado, portanto, o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator